Tribunal: TJES
Processo: 0014315-74.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014315-74.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDIO MARCOLINO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO AMPARADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta por Cláudio Marcolino de Almeida contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória, que, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, o condenou pela prática do crime de homicídio tentado (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal) à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

2. A defesa postula: (i) a submissão do réu a novo julgamento, sob o argumento de que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária às provas dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP; e (ii) a redução da pena aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões controvertidas são: (i) se a decisão do Conselho de Sentença se mostra manifestamente contrária às provas dos autos; e (ii) se há necessidade de reformulação da dosimetria da pena, considerando a análise das circunstâncias judiciais e a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Tribunal do Júri tem sua decisão amparada na soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF/88), não havendo que se falar em anulação quando há suporte probatório para a condenação. No caso, os jurados optaram por acolher a versão acusatória, embasada em depoimentos testemunhais e laudos periciais, não havendo manifesta contrariedade à prova dos autos.

5. Na dosimetria, verifica-se que a fundamentação utilizada para a majoração da pena-base em relação à culpabilidade, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime não se sustenta, pois se baseia em critérios genéricos. Assim, mantém-se apenas a valoração negativa dos antecedentes e dos motivos do crime, reduzindo a pena-base para 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

6. Presente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, realiza-se a compensação entre elas, mantendo a pena em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

7. Aplicada a causa de diminuição do art. 14, II, do Código Penal, reduz-se a pena em 1/3, fixando-a em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, tornando-a definitiva.

8. Mantém-se o regime inicial fechado, considerando a reincidência do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena aplicada ao apelante para 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantidos os demais termos da condenação.

Tese de julgamento
:

1. “A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada por manifesta contrariedade às provas dos autos, o que não se verifica quando houver suporte probatório para o veredicto condenatório.”

2. “A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência é medida que se impõe, reduzindo a pena quando indevidamente majorada na primeira fase da dosimetria.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

1. Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, “c”.

2. Código Penal, arts. 14, II, 59 e 121, caput.

3. Código de Processo Penal, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
:

1. STJ, HC 229.047/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 02/03/2015.

2. STF, HC 190.021, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 10/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0014315-74.2014.8.08.0024

APELANTE:

CLÁUDIO MARCOLINO DE ALMEIDA

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
CLÁUDIO MARCOLINO DE ALMEIDA

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da
1
ª
Vara Criminal
de
Vitória

(
fls.
474
/
475
)
, que de acordo com a decisão dos jurados, condenou o Apelante como incurso no art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado (art. 33, §2º,
“a”
, do Código Penal).

Recurso interposto em ID nº 11130814, pretendendo-se, em síntese:
(i)
o reconhecimento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, nos termos do art. 593, inc. III, “d” do CPP, a fim de que seja submetido a novo julgamento;
(ii)
a redução da pena aplicada ao crime.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 11130817 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 12213039).

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 20 de agosto de 2010, por volta das 17h30min, a vítima Luciano Alves da Silva, e o acusado Cláudio Marcolino de Almeida, discutiam em uma das ruas do bairro da Grande Vitória, quando o denunciado, que portava uma arma de fogo não apreendida, com vontade livre e consciente de ceifar sua vida, passou a desferir tiros contra a vítima, causando-lhe ferimentos, somente não atingindo o resultado morte porque alguns disparos “mascararam” e a vítima, então, conseguiu golpear o acusado, que fugiu.

A discussão havida entre o acusado e a vítima teria sido motivada pelo fato de esta ter, mais cedo, também após uma discussão, agredido sua ex-esposa, Rosenilda Rosa de Almeida, irmã do réu.

Pois bem.

Primeir
amente
, a d. Defesa requer o reconhecimento de que a decisão dos jurados

foi manifestamente contrária às provas dos autos, nos termos do art. 593, III, “d” do CPP, a fim de que seja submetido a novo julgamento.

Ressalto que a soberania dos veredictos é princípio constitucionalmente assegurado, nos termos do art. 5º, inc. XXXVIII, “c”, da CF/88. A nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri apenas se justifica quando a decisão for manifestamente dissociada das provas constantes nos autos, o que não se verifica na presente situação.

A condenação do recorrente está fundamentada em um conjunto probatório robusto, composto pelo depoimento da vítima sobrevivente, pelo testemunho de terceiros e pelos laudos periciais que corroboram a versão ministerial. No caso, o Conselho de Sentença optou por acolher a tese acusatória, exercendo sua prerrogativa discricionária.

A vítima, Luciano Alves da Silva (fl. 362 e mídias anexas ao Google Drive), prestou declarações esclarecedoras, afirmando que foi alvejada por Cláudio Marcolino de Almeida sem qualquer provocação prévia, reforçando que o recorrente o surpreendeu com disparos de arma de fogo. O depoimento foi corroborado por testemunhas oculares, como Uátila Alves de Freitas (fl. 286 e mídias anexas ao Google Drive), que declarou ter presenciado Cláudio efetuando os disparos contra Luciano sem que houvesse agressão prévia da vítima.

Outro depoimento relevante foi o de Rosenilda Rosa de Almeida (mídia anexa ao Google Drive), irmã do recorrente e ex-companheira da vítima, que confirmou a existência de desavenças
preexistentes
entre os envolvidos, mas afirmou que Luciano não portava arma no momento do crime, afastando a tese de legítima defesa.

Os laudos periciais também reforçam a versão acusatória, pois os ferimentos apresentados pela vítima são compatíveis com os disparos feitos a queima roupa, o que evidencia a intenção do réu de ceifar a vida de Luciano.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que
“o reconhecimento da manifesta contrariedade à prova dos autos, à luz do art. 593,
§3
º
, do CPP, exige que a decisão esteja completamente dissociada do acervo probatório, o que não se verifica quando existirem elementos que a amparem.”
(STJ, HC 229.047/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 02/03/2015)

Ademais, não há que se falar em anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri quando a decisão está embasada em prova típica, colhida de forma lícita e suficiente para fundamentar a condenação, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual
“a
anulação da decisão do Tribunal do Júri exige manifesta discrepância entre o acervo probatório e o veredicto, sendo incabível a simples reavaliação dos fatos.”
(STF, HC 190.021, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 10/11/2021)

Diante de tais elementos, não há que se falar em manifesta contrariedade às provas dos autos, razão pela qual deve ser mantida a condenação imposta ao recorrente.

Ultrapassada esta questão, a defesa requer a redução da pena aplicada ao crime.

Na primeira fase, o ilustre Magistrado afastou a pena-base do mínimo legal sob os seguintes fundamentos:

“
(...
)

CULPABILIDADE
: é elevada, intensa e ressoa grave. O acusado agiu com elevado grau de culpabilidade. O acusado tinha plena consciência de seus atos e demonstrou absoluta insensibilidade para com a vida humana, sendo altamente repugnante a sua conduta. Portanto, entendo que suplanta os limites do tolerável e deve a pena guardar relação direta com a gravidade do delito, o que no caso foi de grande relevância.
ANTECEDENTES
: deve ser reconhecida a existência de maus antecedentes e reincidência concomitantemente.
CONDUTA SOCIAL
: não é boa ante as informações reiteradas apontando seu envolvimento com crimes de natureza diversa, extraindo-se, no caso em análise ao antagonismo entre a ordem social e a sua conduta.
PERSONALIDADE
: extrai-se que o acusado demonstrou grande agressividade e frieza em sua empreitada, sendo o delito em questão praticado com intensa perversidade, observando-se que o resultado morte era esperado e desejado pelo acusado, que demonstrou a todo instante postura egoística voltada a satisfação de seus instintos mais básicos e primitivos, identificando-se um verdadeiro desvio de caráter a exigir uma maior reprovabilidade. O órgão Ministerial, durante sua sustentação, ressalva que o acusado fornecia e utilizava nomes de parentes já falecidos quando abordado por policiais, subsistindo a possibilidade de existirem processos em nome de parentes inocentes. Nada obstante a gravidade desses fatos reportados, entendo que não deve ser analisado neste momento, porque demanda dilação probatória e deve ser analisado em procedimento próprio. Os
MOTIVOS
do crime lhe são absolutamente desfavoráveis considerando que o acusado praticou o delito após um desentendimento e rivalidade com a vítima. As
CIRCUNSTÂNCIAS
lhe são de todo desfavoráveis porquanto se trata de mais um delito cometido por desavenças familiares em seu contexto mais abrangente. O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, de certa forma, provocou o crime, conquanto havia brigado e agredido com a irmã do acusado, com quem era casado. As CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS do crime foram as próprias do tipo penal. As CONDIÇÕES ECONÔMICAS não são favoráveis.”

Primeiramente,
afasto
a

análise negativa da “
culpabilidade”
, uma vez que utilizados elementos genéricos para desvalorá-la.

Nesse sentido, cito:
“A fundamentação genérica e dissociada do caso concreto (‘culpabilidade reprovável’) não autoriza a manutenção da culpabilidade como desfavorável ao agente.”
(STJ - HC: 233133 ES 2012/0027241-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/10/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2013)

Em seguida,
afasto
a
desvaloração do vetor “
conduta social”
, que corresponde ao comportamento do agente no seio familiar, social e profissional, de modo que sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental.
Na espécie,
não
há
nos autos elementos que indiquem que o réu possui personalidade desvirtuada, não podendo tal circunstância ser confundida com os antecedentes criminais.

Do mesmo modo,
afasto
o desvalor da “
personalidade do agente”
, uma vez que a agressividade e frieza são elementos ínsitos ao tipo penal de homicídio. Nesse sentido, cito:

“
APELAÇÃO CRIME. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ART. 344, DO CP. DESACATO. ART. 331, DO CP. CONDENAÇÕES MANTIDAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE QUE NÃO IMPORTA ALTERAÇÃO.
(...) II -
Inviável
a
exasperação da pena-base em razão da personalidade dos agentes, eis que inexiste laudo médico elaborado por profissional, bem como outras fontes, como documentos, testemunhas e demais dados capazes de indicar a presença de fatores positivos ou negativos de personalidade, como bondade, tolerância, simplicidade, solidariedade, agressividade, frieza, insensibilidade, desonestidade, entre outros.
(...).” (TJ-RS - ACR: 70078715331 RS, Relator: Rogério Gesta Leal, Data de Julgamento: 25/04/2019, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/05/2019)

Por fim,
também
afasto a desvaloração das
“circunstância
s
do crime
”.
Trata-se do
“
modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.”
(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136)

No caso,
a fundamentação
“
são de todo desfavoráveis, porquanto se trata de mais um delito cometido por desavenças familiares em seu contexto mais abrangente’’
não autoriza a
avaliação negativa
.

P
ortanto,
mantida apenas
a negativação das
circunstância
s
“antecedentes” e “motivos do crime”.

In casu
, considerando a diferença entre as penas mínima e máxima para o crime de homicídio, de 14 (quatorze) anos, a média de desvaloração de cada circunstância deve ser de 01 (um) ano e 09 (nove) meses, diante da pena abstrata prevista no tipo penal infringido, que varia de 06 (seis) a 20 (vinte) anos de reclusão.

Assim, atendendo ao princípio da proporcionalidade,
na
primeira fase
do cálculo dosimétrico, reduzo
a reprimenda inicial
para
09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na
segunda fase
, a defesa pleiteia o reconhecimento da
confissão
.
Presente a referida
circunstância
atenuante
,
pois
o réu confessou
ao afirmar
que
“fiz os disparos para cima dele”
(mídia anexada ao Google).

De mesmo modo, presente a
agravante da reincidência
, por isso, realiz
o
a compensação entre elas,
mantendo-
se
a pena
intermediária
em
09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

N
a
terceira fase
, presente a causa de diminuição de pena do art. 14, II, do Código Penal.
Po
r isso, mantenho a diminuição em 1/3 (um terço),
para fixar a pena definitiva em
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Mantenho o
regime inicial fechado
, em razão da reincidência do apelante.

Pelo exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO E
D
OU
-LHE
PARCIAL PROVIMENTO.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)